Tribunal: TJDFT
Processo: 0753227-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE FILEMON DE CASTRO (agravante/autor), em face da decisão proferida (172631033, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0718359-61.2023.8.07.0007, em desfavor de BANCO BMG S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 54442933), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora é aposentada/pensionista e recebe o valor de R$ 5.680,40 (cinco mil seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) a título de benefício previdenciário, mas que, porém, há descontos que totalizam o montante de R$ 2.406,36 (dois mil e quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos), restando apenas R$ 3.274,04 (três mil e duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) para o agravante se manter com moradia, alimentação, remédios, tratamentos médicos em virtude de sua idade avançada, além das despesas com água, energia, entre outras necessárias para a sobrevivência do ser humano. Defende que a decisão merece ser reformada, haja vista que a atitude tomada pelo Juiz na decisão agravada fere o código processualista, pois conforme dispositivo do §3 do artigo 99, não é necessário que a pessoa física junte prova de que é necessitada, sendo suficiente essa afirmação, mas que, ainda assim, o agravante juntou provas suficientes para se comprovar sua hipossuficiência. Argumenta que dizer que a renda declarada é incompatível com concessão da assistência judiciária pretendida fere o princípio da isonomia, e da razoabilidade preconizados no artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal, no qual se assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.